Tribunal: TJMT
Processo: 1048479-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1048479-55.2022.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LIVIA BRANDAO DE ASSUMPCAO SILVA PARPINELLI
RECORRIDO: IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu ação em fase de cumprimento de sentença com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte exequente. A recorrente postula a desconstituição da sentença por ausência de intimação pessoal, requerendo o regular prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa, na fase de cumprimento de sentença, está em conformidade com o art. 485, § 1o, do CPC, especialmente diante da alegação de ausência de intimação pessoal da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 485, III, do CPC estabelece que o juiz poderá extinguir o processo sem resolução de mérito se o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, desde que tenha sido previamente intimado pessoalmente, conforme determina o § 1o do mesmo artigo.
4. A extinção do processo por abandono exige, como condição indispensável de validade, a comprovação nos autos da intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 dias, o que não ocorreu no caso em análise.
5. A ausência de intimação pessoal viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, tornando nula a sentença extintiva por inobservância do rito legal previsto.
6. Além disso, em sede de cumprimento de sentença, há presunção de interesse do credor, titular de direito já reconhecido judicialmente, o que impõe maior cautela antes de se aplicar a sanção de extinção do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sob pena de nulidade da sentença. 2. Na fase de cumprimento de sentença, o interesse do credor deve prevalecer, não sendo admissível a extinção do feito por abandono sem a estrita observância dos requisitos legais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048479-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIVIA BRANDAO DE ASSUMPCAO SILVA PARPINELLI - CPF: 032.753.651-93 (RECORRENTE), THEMIS LESSA DA SILVA - CPF: 012.388.481-09 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI - CNPJ: 16.572.883/0001-44 (RECORRIDO), RAFAEL VERISSIMO SIQUEROLO - CPF: 061.711.859-06 (ADVOGADO), BRUNO BORGES VIANA - CPF: 051.754.559-40 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO GOMES DA SILVA FILHO - CPF: 064.918.819-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025